Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO FERREIRA DAS CHAGAS e CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu a petição inicial em ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença nos autos principais que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido. Instado a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, as partes manifestaram anuência. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, os agravantes insurgiram-se contra decisão que recebeu a petição inicial, mas antes de analisado o recurso sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403